Tribunal: TJSP
Processo: 1030489-93.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL - RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" – CULPA DA COMPRADORA PELA RESCISÃO DEVIDAMENTE RECONHECIDA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE OS LITIGANTES - RETENÇÃO DE 15% SOBRE O TOTAL DOS VALORES PAGOS PELA REQUERIDA – PERCENTUAL QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADO, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO -

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL - RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" – CULPA DA COMPRADORA PELA RESCISÃO DEVIDAMENTE RECONHECIDA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE OS LITIGANTES - RETENÇÃO DE 15% SOBRE O TOTAL DOS VALORES PAGOS PELA REQUERIDA – PERCENTUAL QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADO, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.